Tribunal: STF
Processo: HC 269500
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.075.603/RO.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado). Prisão preventiva foi mantida (e-doc. 12).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 11). Seguiu-se a formalização de writ no STJ, não conhecido pelo Relator. Após, a defesa protocolou  o agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, além da manutenção da prisão preventiva com fundamentação inidônea. Aponta a existência de bis in idem, em virtude da consideração da quantidade de droga apreendida tanto no aumento da pena-base quanto na fixação do regime mais severo. Aponta violado o verbete vinculante nº 59. Destaca que, modificado o regime, seria incompatível a manutenção da prisão preventiva.

5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto, com a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, a determinação para que o Tribunal de origem analise a tese relativa à quebra da cadeia de custódia da prova.

É o relatório.

Decido.

6. O impetrante, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, deixou de instruir o writ com cópias da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no STJ e do ato apontado como coator, resultante do julgamento do agravo regimental subsequente, o que evidencia deficiência na instrução processual.

7.  A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o habeas corpus deve estar instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, não sendo possível o exame da impetração quando ausentes os elementos necessários à verificação da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

8. Com efeito, a ausência do inteiro teor do acórdão apontado como coator impede a aferição da existência de ilegalidade manifesta.

9. Ademais, da análise da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração no Superior Tribunal de Justiça — única disponível para consulta no andamento processual — verifica-se que as teses ora deduzidas não foram integralmente examinadas naquele momento processual, notadamente as relativas ao regime inicial de cumprimento da pena e à alegada quebra da cadeia de custódia da prova.

10. Também não há elementos que indiquem terem tais questões sido apreciadas no julgamento do agravo regimental subsequente. Ao contrário, é pouco provável que o tenham sido, consideradas a inadmissibilidade de inovação recursal e a impossibilidade de ampliação do objeto do habeas corpus nessa fase processual.

11. Nessas circunstâncias, eventual apreciação originária por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância e indevida ampliação da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal, o que não se admite. Nesse sentido: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

12. Diante da deficiência de instrução e do risco de supressão de instância, mostra-se inviável o conhecimento da impetração.

13.  Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator